Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710201-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MORAR BEM. CODHAB. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALTA DE CONDIÇÕES. DESISTÊNCIA. LISTA DE ESPERA. A convocação para habilitação no programa habitacional do Distrito Federal não gera direito à aquisição do imóvel, mas apenas expectativa de direito, razão pela qual não há violação ao direito à moradia. Diante da impossibilidade de arcar com o pagamento de financiamento do imóvel, nos termos oferecidos pela instituição bancária, verifica-se que o autor permanece cadastrado e habilitado no Programa Habitacional, aguardando o surgimento de novos empreendimentos que possam vir a atender às suas condições financeiras. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela CODHAB na condução das políticas públicas para a implementação do programa habitacional de interesse social, em observância aos princípios da administração pública, previstos no artigo 37, da Constituição Federal, de modo que não há como acolher o pedido inicial para impor a obrigação de fazer requerida, pois não pode um dos habilitados ser privilegiado em detrimento dos demais, sem que sejam observadas idênticas condições a todos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, § 1o e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando violação ao direito à moradia, à dignidade da pessoa humana, e à função social da propriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o RE 1269159 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje 7/10/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXIII, da CF, porquanto o órgão julgador assentou que, “diante da impossibilidade de arcar com o pagamento do financiamento do imóvel, nos termos oferecidos pela instituição bancária, verifica-se que o autor permanece cadastrado e habilitado no referido Programa Habitacional, aguardando, porém o surgimento de novos empreendimentos que possam vir a atender às suas condições financeiras. Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela apelada na condução das políticas públicas para a implementação do programa habitacional de interesse social, em observância aos princípios da administração pública, previstos no artigo 37, da Constituição Federal, de modo que não há como acolher o pedido inicial para impor a obrigação de fazer requerida, porquanto legítima a atuação da CODHAB, que não pode privilegiar um dos habilitados, em detrimento dos demais, sem que sejam observadas idênticas condições a todos ” (ID 18904705). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 635443, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004